Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733179-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENATO CAMARA KRAEMER REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA CASTOR KRAEMER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 18881327 – p. 310, proferida em ação de conhecimento, em que d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao valor da causa, a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de prescrição e registrou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consignando, porém, não ser o caso de inversão do ônus da prova. Na oportunidade, declarou saneado o feito, e facultou às partes a juntada de planilhas discriminadas observados os parâmetros fixados pelo Conselho Gestor do Fundo. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que seria mero executor das quantias do PASEP, sendo os atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Sustenta que os valores reclamados encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal, a contar do último depósito em 1988. Afirma não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 18881319. Ao ID 18900349, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo vindicado. Sobreveio petição ao ID 19579724, em que o agravado pugna pela suspensão do feito, considerando a superveniência do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, admitido por este egrégio Tribunal. É o relatório. DECIDO. De fato, nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4347, de 26 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora